Tribunal: TJSP
Processo: 1033177-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Extravio de bagagem segurada de apólice coletiva – Hipótese em que o passageiro, antes da propositura da presente demanda, já havia ajuizado ação em face da companhia aérea com fundamento no mesmo fato, na qual foi rejeitado o pedido de danos materiais e acolhido o de danos morais – Impossibilidade de condenação da ré ao pagamento da quantia

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Extravio de bagagem segurada de apólice coletiva – Hipótese em que o passageiro, antes da propositura da presente demanda, já havia ajuizado ação em face da companhia aérea com fundamento no mesmo fato, na qual foi rejeitado o pedido de danos materiais e acolhido o de danos morais – Impossibilidade de condenação da ré ao pagamento da quantia desembolsada pela autora – Direito de ação já exercido pelo primitivo credor – Sub-rogação incabível – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido, com fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).